Tribunal: TJDFT
Processo: 0787503-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu dos recursos interpostos pelas partes e não os proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. Os embargantes alegaram omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve enfrentamento da alegação de litigância de má-fé, por parte do embargado, que inseriu na peça recursal trecho inexistente do depoimento do próprio servidor envolvido no acidente. Observou também, que houve omissão e contradição quando não houve estipulação de honorários ante a sucumbência recíproca. Segundo suas razões, a disposição, além de omitir manifestação sobre os argumentos deduzidos em contrarrazões, contraria o disposto no Código de Processo Civil. Destacou que a exclusão da verba honorária configura lesão ao trabalho do patrono da causa, bem como afronta dispositivo de Lei Federal e jurisprudência dos tribunais superiores. Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão e se condene o embargado por litigância de má-fé, bem como se afaste a compensação de honorários determinada, condenando o recorrido ao pagamento dos honorários a serem arbitrados por esta Turma.

5. Da litigância de má-fé. Não se verificou a presença dos requisitos do art. 80 do CPC. O embargado anexou ao seu recurso parte do ofício (ID 70701473, p. 3, parágrafo segundo) não havendo o que se falar em modificação do depoimento, mas apenas descrição, de forma resumida, do que foi informado pelo funcionário.

6. Dos honorários advocatícios. Os Recursos Inominados das duas partes foram conhecidos e não providos. O rito sumaríssimo possui regramento próprio e, conforme teor do art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados em dez por cento ou vinte por cento do valor da causa. Sendo ambas as partes sucumbentes, impões a condenação de ambas ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação, sendo metade em favor da Procuradoria e metade em favor do patrono da partes autora.
Suspensa a exigibilidade do pagamento em relação aos autores, em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para rejeitar o pedido de condenação por litigância de má-fé e condenar as partes ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação, sendo metade em favor da Procuradoria e metade em favor do patrono da partes autora. Suspensa a exigibilidade do pagamento em relação aos autores, em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.